Tribunal: STF
Processo: RE 239365
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de Declaração. Inadmissibilidade.
Interposição posterior a agravo regimental contra o mesmo acórdão.
Exaurimento do poder de recorrer. Embargos não conhecidos. A
interposição de agravo regimental, antes dos embargos  declaratório,
 contra o mesmo acórdão, exame o poder de recorrer